Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-02.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705541-02.2022.8.07.0011 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ADAO FERNANDES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: LEILIANE DIAS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE 24 HORAS. NEGATIVA PARCIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADOS. I – O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula 608/STJ. II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente. III – O tratamento domiciliar por 24 horas foi prescrito pela médica que acompanha o autor, idoso de 77 anos, após hospitalização para tratamento de pneumonia e sepse decorrente, com intercorrência por trombose venosa profunda, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária, com necessidade de gastrostomia e oxigenioterapia contínua. A indicação do serviço home care 24 horas foi confirmada pela prova pericial produzida nos autos. IV – A recusa do tratamento domiciliar 24 horas ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. V – O dano material alegado na petição inicial referente a despesas com técnico em enfermagem não foi devidamente comprovado nos autos. VI – O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada para excluir as condenações em danos materiais e morais. VII – Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 371, 479 e 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a conclusão do perito seria contraditória, uma vez que teria afirmado a necessidade de cuidados de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas sem alcançar a pontuação de exigibilidade da ABEMID e NEAD; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos afirmando de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei no 9.656/1998, asseverando que a limitação da cobertura seria permitida nos termos da norma de regência, desde que respeitados os requisitos mínimos, porquanto o rol da ANS seria taxativo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a ausência de ilegalidade na limitação contratual invocada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 156, 371, 479 e 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, 10 e 12, ambos da Lei no 9.656/1998 e 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024